Tribunal: TJMT
Processo: 1008693-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008693-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NEIDE DA SILVA PORTO - CPF: 782.509.781-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR OLAVO DA SILVA - CPF: 018.163.051-62 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - LEI 12.317/2010 - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMAS LEGAIS QUE APENAS SE APLICAM AO REGIME CELETISTA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários." (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança no 9262-43.2015.811.0041 (Código 969843) deferiu a liminar pleiteada pela Agravada, que é Assistente Social, para reduzir a jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, sem redução da sua remuneração até ulterior decisão.

Afirma, em síntese, não ser possível a concessão de liminar por esgotar o objeto da ação, bem como implicar em extensão de vantagens.

Argumenta ausência dos requisitos autorizativos, como por exemplo, ineficácia da medida caso seja concedida ao final.

Sustenta também ofensa ao princípio da legalidade, pois a Lei no 12.317/10 se aplica aos empregados regidos pela CLT e não pelos Estatutários.

Requer ao final, concessão de liminar para suspender a decisão agravada.

Foi deferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 7356663).

Foram prestadas informações pelo Juízo Singular (Id. 7693158).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id. 7971411).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou, em seu parecer, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 8368874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, conclusiva pelo deferimento de liminar nos autos do mandado de segurança impetrado por NEIDE DA SILVA PORTO, servidora pública estadual, acolhendo o pedido antecipatório de redução de sua jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, uma vez que desempenha a função de assistente social.

O agravante afirma, em síntese, não ser possível a concessão de liminar quando representar esgotamento do objeto da ação, bem como implicar em extensão de vantagens de qualquer natureza. Argumenta ausência dos requisitos autorizativos, como por exemplo, ineficácia da medida caso seja concedida ao final. Sustenta também ofensa ao princípio da legalidade, pois a Lei Federal 12.317/2010 aplica-se exclusivamente aos empregados regidos pela CLT e não aos servidores titulares de cargo público.

Requer, ao final, concessão de liminar para suspender a decisão agravada, que foi deferido.

Extrai-se dos autos que a ora agravada, ocupante do cargo de Técnico da área Instrumental - Perfil Assistente Social, aduz que “em 27 de agosto de 2010, o Congresso Nacional aprovou e publicou a Lei no 12.317/2010, estabelecendo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para todos os assistentes sociais.”

Com fulcro na referida lei e inconformada com a não implantação da redução da carga horária por parte do Estado de Mato Grosso, protocolou requerimento administrativo visando tal pleito, sendo que “após a devida tramitação foi julgado improcedente”.

Assim, a agravada impetrou o
writ
em comento aduzindo violação a direito líquido e certo a possuir jornada de trabalho semanal de 30 horas, objetivando a concessão de medida liminar
inaldita altera pars
“para determinar que o Impetrado cumpra os preceitos da Lei no 12.317/2010, reduzindo a jornada de trabalho da impetrante para 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de remuneração.”

No mérito, pretende seja confirmada a segurança, “com o fim de adequar a jornada de trabalho da Impetrante em 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de sua remuneração, bem como o pagamento das horas trabalhadas de forma suplementar como extras”.

Pois bem. A controvérsia dos autos consiste na busca de segurança para garantir à impetrante a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais para o cargo ao qual foi nomeada, qual seja, Assistente Social.

Vê-se que a impetrante fundamenta sua pretensão na Lei Federal no 12.317/2010, a qual garante a carga horária de 30 (trinta) horas semanais para os Assistentes Sociais. Vejamos:

Art. 1o A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:

“Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.”

Todavia, a Lei Federal no. 12.317/2010 não se aplica aos servidores públicos, apenas para aqueles submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nesse sentido é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/10. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a norma do art. 5-A da Lei n. 8662/93, que trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1635628/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 15/09/2016, que, por sua vez, dera provimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do novo CPC.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de reduzir a jornada de trabalho da impetrante a 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de seus vencimentos, conforme determina a Lei 12.317/2010.

III. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.571.655/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.466.316/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 637.721/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/11/2015; AgRg no REsp 1.480.208/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/11/2015; RMS 35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2011.IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1620796/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017) (destaquei).

Ademais, a matéria relativa à jornada de trabalho dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico próprio de cada ente público, sendo da competência legislativa do ente federativo que com eles mantêm vínculo.

Destarte, sendo o Estado de Mato Grosso detentor de autonomia para organizar o serviço público e o seu pessoal, pode estabelecer direitos, encargos ou vantagens para o servidor estadual,
a priori,
de forma estabelecida na Lei Estadual.

Inclusive, sobre o tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.317/2010 AOS VÍNCULOS ESTATUTÁRIOS. REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT. AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. BUSCA DA DERROGAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou o pleito de aplicação do novo art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010 aos servidores públicos estaduais. A referida norma laboral determina que os assistentes sociais terão jornada de trabalho de 30 horas, sem redução de salário, no caso dos contratos de trabalho já em vigor.

2. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa (art. 18 e 25, da CF), expressa na auto-organização, com os limites impostos pela Constituição Federal e pelas Constituições dos Estados; lei federal não pode ter a pretensão de regrar diretamente os regimes jurídicos dos servidores dos Estados.

3. Eventual aplicação direta da Lei n. 12.317/2010 aos servidores públicos traria o paradoxo de uma lei federal de iniciativa legislativa ser aplicável aos servidores estaduais, cuja iniciativa de lei é atribuída ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1o, I, 'c', da CF). O Pretório Excelso já reconheceu a inconstitucionalidade de diversas leis estaduais - de iniciativa legislativa - que pretendiam regrar jornada de trabalho de servidores dos Estados. Precedentes: ADI 1895/SC, Relator Min.

Sepúlveda Pertence, publicado no DJ 6.9.2007, p. 36, Ementário vol.2.288-01, p. 126; ADI 3739/PR, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 29.6.2007, p. 022, Ementário vol. 2.282-04, p. 707; ADI 3175/AP, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 3.8.2007, p.

29, Ementário vol. 2283-02, p. 418; e ADI 2754/ES, Relator Min.Sydney Sanches, publicado no DJ em 16.5.2003, p. 90, Ementário vol. 2110-01, p. 195.

4. Outro paradoxo que evita a aplicação da Lei n. 12.317/2010 é que esta configura regra trabalhista geral em cotejo aos dispositivos do regime jurídico estadual, que é lei específica; afinal "lex specialis derogat generali", e nunca o contrário.

Recurso ordinário improvido. (RMS 35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - LEI No 12.317 / 2010 -REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMAS LEGAIS QUE APENAS SE APLICAM AO REGIME CELETISTA - AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa. 2 - Sendo o Estado de Mato Grosso detentor de autonomia para organizar o serviço público e o seu pessoal, afigura-se legítimo estabelecer a carga horária para os seus servidores. 3 – Consoante pacífica jurisprudência da Corte Cidadã, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317 / 2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não os demais regimes jurídicos estatutários
(AgInt no REsp 1620796/ MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017).”
(N.U 1000156-32.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019). (destaquei)

Portanto, tendo em vista que a questão da jornada de trabalho dos servidores públicos está relacionada ao regime jurídico próprio dos entes estaduais, incabível a redução da carga horária de trabalho.

Não bastassem os fundamentos acima expostos, insta salientar que a Lei Federal no 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.

Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pela estreita via do mandado de segurança, razão pela qual a denegação do
writ
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020